Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. REVELIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor apenas por se tratar de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas
2. De acordo com o único documento apresentado com a inicial como prova do alegado, qual seja, comprovante de pagamento de título, do qual nada se extrai acerca dos alegados empréstimos realizados, forçoso reconhecer a inviabilidade de análise apta a justificar o pleito do autor/apelante.
3. A revelia do réu não exime o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo necessário que seu pleito esteja lastreado com o mínimo de prova, de modo a demonstrar a verossimilhança das suas alegações.
4. A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco não exime o autor/apelante de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como enuncia o artigo 373, I, do Código de Processo Civil
5. Recurso conhecido e desprovido.